Tribunal: TCU
Processo: 027.053/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.053/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Souza Cunto Sobrinho (XXX.566.206-XX); Claudia Ribeiro Dias Porto da Luz (XXX.148.837-XX); Deile Maria dos Reis (XXX.062.516-XX); Ivanildes Paulino da Silva (XXX.605.121-XX); Marcus Vinicius Propercio Albuquerque (XXX.277.711-XX); Paulo Sergio Simao (XXX.727.611-XX); Renato Wagner Tinoco de Sousa Simao (XXX.716.714-XX); Roneyara Rosa Valamiel (XXX.167.916-XX); Rosangela de Barros Leite Sousa (XXX.511.128-XX); Umbelina Terezinha Pereira (XXX.775.956-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.